Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728560-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDVANDO MARTINS VIEIRA REU: KEYLA FERREIRA MATIAS, ELIZANGELO DE CASTRO ABREU D E S P A C H O Verifica-se que o depósito previsto no artigo 968 do CPC não está devidamente comprovado, haja vista que o documento de ID 18532985 se trata tão somente de agendamento de pagamento de título, não servindo para comprovação do efetivo recolhimento. Assim, comprove a parte autora o efetivo pagamento do depósito prévio, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator